Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AI 1022470-30.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo HSBC Bank Brasil S/A, objetivando a reforma da decisão que acolheu parcialmente, a impugnação apresentada no cumprimento de sentença, por João Zildo de Liz e Outros, para o fim de julgar extinto o feito em relação aos exequentes Fedósia Rijkoff e Zenóbio Luiz Hamerski.
Para tal desiderato, argumenta que restou demonstrado que houve a realização do saque integral dos valores depositados na conta poupança do agravado, afastando a incidência do plano verão, além disso, suscita a nulidade da execução, em face da ausência da prévia liquidação.
Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública que está limitada ao Estado de São Paulo, assim como, destaca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, o excesso da execução e a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, evitando prejuízos com a continuidade da execução.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator